Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1010004-04.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ASELMO FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - DECISÃO DE PRONÚNCIA - ALMEJADA IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NO CRIME/PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PROVA INDICIÁRIA - NÃO OCORRÊNCIA - INDÍCIOS INCRIMINADORES SUFICIENTES EXTRAÍDOS DO INQUÉRITO POLICIAL COM APOIO NA PROVA JUDICIALIZADA - DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA NESSA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Contrariamente do que afirma a defesa, a prova oral colhida durante o inquérito policial encontra ressonância com as produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos dos agentes públicos que empreenderam as diligências, e exames periciais.
1.1. De acordo com o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida.
2. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010004-04.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DA SILVA (VÍTIMA), ASELMO FERREIRA - CPF: 007.337.111-46 (RECORRENTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REGINALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 037.557.581-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LOURENCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - DECISÃO DE PRONÚNCIA -
ALMEJADA IMPRONÚNCIA
– ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NO CRIME/PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PROVA INDICIÁRIA - NÃO OCORRÊNCIA - INDÍCIOS INCRIMINADORES SUFICIENTES EXTRAÍDOS DO INQUÉRITO POLICIAL COM APOIO NA PROVA JUDICIALIZADA - DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA NESSA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Contrariamente do que afirma a defesa, a prova oral colhida durante o inquérito policial encontra ressonância com as produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos dos agentes públicos que empreenderam as diligências, e exames periciais.

1.1. De acordo com o disposto no
caput
do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

2. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Aselmo Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação penal no 0001130-06.2018.8.11.0101, Código 102442 o pronunciou, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, por pesar sobre ele a imputação do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos, I, III e IV, na forma do art. 69, ambos do CP,
com as implicações da Lei n.° 8.072/90 (Num. 41843502/41843504).

Inconformada, em razões recursais, a defesa objetiva a impronúncia do recorrente ante a suposta ausência de indícios de prova de ser ele um dos autores do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Paulo Sérgio da Silva
(Num. 41843517).

Em contrarrazões recursais (Num. 41843520/41843521), o MP requer o desprovimento do recurso interposto pelo pronunciado, pugnando pela confirmação da r. decisão recorrida em todos os seus termos.

Em juízo de retratação a decisão de pronúncia foi mantida (Num. 41843523).

I
nstada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso, propiciando, assim, que os debates defensivos sejam submetidos à apreciação pelo Conselho de Sentença
(Num. 43504991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso, como próprio e tempestivo, deve ser conhecido.

Como sumariado,
Aselmo Ferreira
, via defensor dativo, pleiteia a sua impronúncia (ou despronúncia), por ausência de prova, alegando que não há indícios suficientes que o apontem como o autor do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Paulo Sérgio da Silva
.

Argumenta a defesa, que a prova oral coligida aos autos durante a fase extrajudicial e instrução processual são insuficientes para ensejar a manutenção da r. decisão, mormente considerando que no momento da apreensão, o recorrente se encontrava sob efeito de bebida alcoólica; sustenta, outrossim, que o julgador não pode fundamentar suas decisões exclusivamente em provas extrajudiciais.

Infere-se dos autos, que no dia 1o de abril de 2018, por volta das 06
hs., na Rua Santa Maria, Qd.12, Lote 14, Bairro Habitar Brasil, na cidade e Comarca de Cláudia/MT, o recorrente, juntamente com
Reginaldo de Oliveira Souza
e
Marcelo Lourenço da Silva
, em unidade de desígnios, com consciência e vontade, por motivo fútil e em situação que dificultou a defesa da vítima, mataram
Paulo Sérgio da Silva
, mediante emprego de meio cruel; apurou-se, que no dia, hora e local dos fatos o recorrente e os coacusados de comum acordo, cientes da ilicitude de sua conduta e de posse de armas brancas se dirigiram a casa da vítima
Paulo Sérgio da Silva
com a finalidade de ceifar a vida deste; que, após avistarem
Paulo Sérgio da Silva
adentraram a sua residência, invadiram o imóvel de forma sorrateira e mediante arrombamento da porta frontal da casa, adentraram no interior da residência da vítima e a avistaram dormindo em um colchão, e aí aproveitando da superioridade numérica; surpresa; avançada hora e
modus
mataram
Paulo Sérgio da Silva
mediante diversos golpes de arma branca, conforme consta do Laudo de Necrópsica de fls. 44/49; cruel, portanto, o modo de execução, a motivação do crime foi fútil, pois os acusados o fizeram em razão da vítima haver discutido, horas antes do homicídio no “Bar da Eliana”, com o requerente e o coacusado
Reginaldo
por questão de somenos importância.

Julgada admissível a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia,
Aselmo Ferreira
foi pronunciado como incurso nas sanções do art
. 121, §2°, incisos II (motivo fútil); III (meio cruel) IV (dificuldade de defesa da vítima) na forma do artigo 69, todos do CP, com as implicações da Lei n.° 8.072/90.

De proêmio, muito embora a defesa alegue que a decisão recorrida foi baseada exclusivamente em prova extrajudicial, especialmente na confissão do corréu
Marcelo Lourenço da Silva
, e não confirmada em juízo (não sendo esse o quadro que se apresenta nos autos), sobreleva-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser admissível a pronúncia do acusado com base em elementos colhidos na fase indiciária, sem que isso caracterize afronta ao art. 155, do CPP, conquanto seja possível extrair indícios suficientes da autoria.

Nesse sentido, colhe-se do HC no 465.298/PB, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.A

pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios.

Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova (HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1o/9/2016).

2.Improcede a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sob o argumento da participação de desembargador que teria se dado por suspeito, quando evidenciado que, além de ter sido averbada a suspeição dele quando do julgamento dos referidos embargos, o Magistrado nem sequer participou dos julgamentos que se sucederam (demais embargos opostos pela defesa).

3.Ordem denegada.
” (s.g.).

Perfilhando esse entendimento, o TJSC manifestou no Recurso em Sentido Estrito n. 0038920-66.2012.8.24.0038, sob a relatoria da Desa Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 06-06-2019:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PLEITO DEFENSIVO DE AMBOS OS RÉUS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTEM PROVAS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS. FASE PROCESSUAL QUE IMPOSSIBILITA ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA. RÉU RENAN QUE CONFESSOU TER CEIFADO A VIDA DA VÍTIMA, EMBORA TENHA ALEGADO LEGÍTIMA DEFESA.
TESTEMUNHA PROTEGIDA INQUIRIDA APENAS NA FASE EXTRAJUDUCIAL CONFIRMA A AUTORIA DE RENAN E A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU MARCOS AURÉLIO. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA PROVA INDICIÁRIA EM JUÍZO QUE GERARIA AFRONTA AO ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE, PARA O FIM DE DETERMINAR A SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, VIÁVEL A ADMISSÃO DA PROVA INDICIÁRIA. ADEMAIS, ELEMENTOS NOS AUTOS, CONSISTENTE EM RELATO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, QUE APONTAM A AUTORIA DE AMBOS OS ACUSADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DO JÚRI. VIABILIDADE DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
IMPRONÚNCIA INVIÁVEL
. [...]” (s.d.).

Não se desconhece a existência de julgados em sentido contrário, contudo, é possível a utilização de elementos colhidos na fase investigatória para embasar a pronúncia, ainda que não tenham sido ratificados em Juízo, mormente
considerando que no rito do Tribunal do Júri haverá instrução em plenário, ou seja, as provas constantes dos autos serão reproduzidas perante o Conselho de Sentença, não há como tolher neste momento processual a possibilidade de que as provas produzidas em plenário venham a corroborar os elementos investigativos.

Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, observa-se que tanto a prova oral apresentada sob o crivo do contraditório quanto a documental trazem indicativos acerca da autoria delituosa.

Não se pode olvidar que
a decisão de pronúncia deve indicar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e indícios que apontem o agente como autor da conduta descrita. Ela é um mero juízo de admissibilidade da acusação, estando a análise adstrita, tão somente, a prova de materialidade e indícios de autoria, caso contrário, sobrepor-se-ia à competência do Tribunal do Júri.

Cabe transcrever o disposto no
caput
e § 1o, do art. 413 do CPP,
verbis
:

“
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime, em princípio, encontram indícios no Boletim de Ocorrência
n° 2018.105180 (Id. 41842474), termo de reconhecimento de cadáver (Id. 41842474), Relatório de Investigação no 13/2018 (41842474), exame de Necropsia Laudo n° 500.01.04.2018.412, Laudo Pericial Criminal no local do crime n° 500.2.06.2018.0051852-01, Certidão de Óbito da vítima e prova oral coligida os autos.

Em análise às provas produzidas, verifica-se indícios suficientes de autoria, que defluem da prova oral colhida na fase investigatória, notadamente a confissão apresenta pelo coacusado
Marcelo
, que relatou com riqueza de detalhes a participação de todos os envolvidos no delito, corroborada pela conclusão dos Laudos Periciais e pela narrativa judicial das testemunhas.

Cumpre enfatizar que a decisão de pronúncia - de natureza meramente processual - não encerra juízo condenatório, mas simples admissibilidade da acusação, fundada na probabilidade da ocorrência de delito doloso contra a vida, sob a regência do princípio

in dubio pro societate
, competindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas amealhadas aos autos.

Portanto, se limita à simples verificação dos requisitos mínimos exigidos pela norma processual para a admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.

A esse respeito, “
há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito
”, restringindo-se à verificação da presença do
fumus boni iuris
, para admitir as acusações que tenham, no mínimo, probabilidade de procedência. (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 4a ed. Ver. Ampl. E atual. 2019, p. 1.170).

Na hipótese dos autos, o corréu
Marcelo Lourenço da Silva
, perante a autoridade policial foi cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, fazendo-se acompanhar de advogado (Dr. Roberto Machado), ocasião em que, ao ser indagado a respeito dos fatos narrado no B. O. no 2018.109017, narrou de forma coesa, a dinâmica dos acontecimentos, detalhando a ação delituosa empreendida por ele, pelo recorrente e pelo coacusado
Reginaldo
,
ad verbis
:

“
[...]
QUE NESTA DATA FOI PRESO NO CAMINHO DE CLÁUDIA PARA SINOP QUANDO VINHA DE CARONA COM UNS AMIGOS; QUE O MOTIVO DA

SUA

PRISÃO É UM MANDADO DE PRISÃO DA CIDADE DE CLÁUDIA POR HOMICÍDIO QUE OCORREU NO DIA 01/04/18; QUE NO DIA DO FATO, A VÍTIMA (PAULO SÉRGIO DA SILVA) E OUTROS ENVOLVIDOS, (ANSELMO FERREIRA E REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA) ESTAVAM NO BAR DA ELIANE; QUE O PAULO BRIGOU COM O REGINALDO E O ANSELMO; QUE NAQUELA MADRUGADA ESTES DOIS PROCURARAM PELO INTERROGANDO E LHES DISSERAM QUE O PAULO SÉRGIO DISSE QUE IRIA MATÁ-LO E QUE TAMBEM MATARIA SUA MAE, POIS SUA MÃE, SIRLENE NOBRE LOURENÇO DA SILVA, ESTAVA NO BAR DA ELIANE NO MOMENTO DA BRIGA NAQUELA MADRUGADA, E TAMBÉM TERIA DISCUTIDO COM PAULO SÉRGIO; QUE JÁ CONHECIA PAULO SÉRGIO POR JÁ TER TRABALHADO E MORADO COM ELE; MAS QUE DESDE QUE O PAULO SAIU DA CADEIA, NÃO TEVE MAIS CONTATO COM ELE; QUE NUNCA TEVE NENHUM PROBLEMA COM PAULO SÉRGIO; QUE REGINALDO E ALSELMO DISSERAM PARA O INTERROGANDO QUE MATARIAM O PAULO SÉRGIO E QUE QUERIAM AJUDA; QUE ENTÃO CHAMARAM ESTE PARA PRATICAR O ATO (HOMICÍDIO); QUE JÁ ERA POR VOLTA DAS 6H DA MANHÃ DO DOMINGO QUANDO O ANSELMO E O REGINALDO FORAM NA CASA DO INTERROGANDO; QUE O INTERROGANDO CONCORDOU EM AJUDAR A MATAR O PAULO SÉRGIO; QUE CONHECE REGINALDO E ANSELMO HÁ ALGUM TEMPO E SÃO AMIGOS, TENDO INCLUSIVE JÁ NAMORADO A FILHA DO ANSELMO; QUE O REGINALDO É AMIGO DA MÃE DO INTERROGANDO HÁ MUITO TEMPO; QUE NO MOMENTO EM QUE OS DOIS FORAM NA CASA DO INTERROGANDO, O REGINALDO ESTAVA COM UMA FACA E ANSELMO COM UM PEQUENO FACÃO; QUE O INTERROGANDO SE ARMOU COM UM PEDAÇO DE PAU (CAIBRO); QUE ENQUANTO ESTAVAM CONVERSANDO, OS TRÊS VIRAM O PAULO SÉRGIO PASSAR PRÓXIMO; QUE PAULO SÉRGIO RESIDIA NA MESMA QUADRA DO INTERROGANDO, EM ESQUINAS DIFERENTES; QUE OS 3 FORAM ATRÁS DO PAULO SÉRGIO E VIRAM QUANDO ESTE ENTROU EM SUA CASA; QUE LOGO APÓS ELE ENTRAR EM SUA CASA, O INTERROGANDO, REGINALDO E O ANSELMO INVADIRAM A CASA; QUE A PORTA DA CASA ESTAVA ABERTA; QUE QUANDO ENTRARAM NA CASA DO PAULO SÉRGIO, VIRAM QUE ESTE ESTAVA DEITADO EM UM COLCHÃO NO CHÃO EM UM DOS QUARTOS DA CASA; QUE PAULO SÉRGIO AO VER QUE OS 3 HAVIAM ENTRADO EM SUA CASA, TENTOU LEVANTAR E O INTERROGANDO BATEU COM O PEDAÇO DE MADEIRA NAS PERNAS DA VÍTIMA, E PAULO SÉRGIO NÃO SE LEVANTOU; QUE EM SEGUIDA, ANSELMO BATEU COM O FACÃO NA CABEÇA DO PAULO SÉRGIO E O REGINALDO DESFERIU FACADAS NA VÍTIMA; QUE O QUARTO ESTAVA ESCURO E POR ISSO NAO SABE EM QUE LOCAL DO CORPO O REGINALDO DEU AS FACADAS E NEM QUANTAS FORAM; QUE O INTERROGANDO DEU APENAS O MENCIONADO GOLPE NAS PERNAS DO PAULO SÉRGIO E NÃO DESFERIU NENHUM OUTRO GOLPE NA VITIMA; QUE VIU QUANDO O REGINALDO SEGUROU NA CABEÇA DA VÍTIMA E O ANSELMO BATIA COM O FACÃO NO ROSTO E NO PESCOÇO DE PAULO SÉRGIO; QUE ANSELMO DEU VÁRIOS GOLPES COM O FACÃO NO PESCOÇO DO PAULO SÉRGIO; QUE PERCEBERAM QUE OS VIZINHOS DE PAULO SERGIO TERIAM ACORDADO, POIS OUVIRAM SOM DE RÁDIO LIGADO, E DE IMEDIATO SAÍRAM DA CASA DA VÍTIMA E FORAM PARA AS SUAS CASAS; QUE ALGUMAS HORAS DEPOIS ANSELMO FOI EMBRIAGADO NA CASA DO INTERROGANDO E DISSE AOS PARENTES DESTE QUE HAVIAM MATADO O PAULO SÉRGIO; QUE SOUBE PELA MULHER DE ANSELMO QUE ESTE HAVIA CONTADO TAL FATO PARA OS PARENTES DELE TAMBÉM; QUE DEPOIS DISSO O INTERROGANDO NÃO ALTEROU SUA ROTINA E NESTA DATA RESOLVEU VIR PARA A CIDADE DE SINOP, ONDE PRETENDIA IR ATE A CASA DO SEU TIO NO BAIRRO ALTO DA GLÓRIA; QUE O PEDAÇO DE CAIBRO QUE LEVARA ATÉ A CASA DA VÍTIMA, ACABOU POR JOGÁ-LO PRÓXIMO DALI, E QUE ANSELMO E REGINALDO LEVARAM AS SUAS ARMAS (FACA) CONSIGO; (...)
”.
(Id. N.41842479).

Em Juízo, o corréu
Marcelo Lourenço da Silva
, mudou a versão dos fatos, e

negou
q
ue tinha praticado o delito de homicídio qualificado em face da vítima
Paulo Sérgio
e justificou:

“
que na fase de inquérito confessou os fatos por orientação do advogado, que afirmou que seria solto caso assumisse a autoria do delito; afirmou que conhece o acusado Anselmo por terem trabalhado junto e o réu Reginaldo apenas de vista; declarou que não foi no bar da Eliana no dia anterior aos fatos, mas viu a vítima passar na frente de sua residência se dirigindo para o evento que estava tendo na Arena HB; esclareceu que estava brigado com a vítima na época dos fatos em decorrência de dívida de drogas, pois estava devendo para Paulo Sérgio uma compra de entorpecentes; que devido ao desentendimento pela dívida da droga a vítima lhe ameaçou de morte e como o ofendido tinha fama de “brigão” ficou com medo; que acredita que os corréus Reginaldo e Aselmo não tinham qualquer motivo para matar a vítima, apenas teve conhecimento que Reginaldo e a vítima tiveram um desentendimento no dia anterior aos fatos; aduziu que no presídio tem contato com os demais envolvidos e eles sempre negaram a participação, inclusive questionaram o motivo do declarante ter mencionado o envolvimento deles no delito; disse, ainda, que soube que a vítima Paulo Sérgio tinha batido no réu Reginaldo na noite anterior ao crime; que não tinha conhecimento se a vítima fazia parte de alguma facção criminosa”
.
(Resumo extraído da sentença constante da mídia digital Num. 41843527).

Por sua vez, o coacusado
Reginaldo de Oliveira de Sousa
, perante a autoridade administrativa manteve-se silente; em juízo, negou a participação no crime a ele imputado na denúncia:

“(...)
esclareceu que acredita que seu nome foi envolvido na pratica do delito, pois no dia anterior aos fatos teve uma briga com a vítima no bar da Eliana; que naquela data estava brigado com a sua companheira Adriana e por isso foi ao bar, nisso começou a dançar com a dona do estabelecimento, tendo sua companheira visto e iniciado uma discussão; disse que a vítima estava no bar da Eliana no momento da discussão com sua companheira, vindo a intervir e questionar o depoente sobre o que estava acontecendo, empurrando-o; salientou que a vítima não apenas o empurrou como foi atrás do depoente dizendo que iria matá-lo, tanto que teve que sair correndo, pulando muros para fugir da vítima Paulo Sérgio; mencionou que a vítima se intrometeu na discussão que estava tendo com sua companheira sem motivo algum; depois de conseguir fugir da vítima foi para o hotel dormir e apenas no outro dia tomou conhecimento que haviam matado Paulo Sérgio, até pensou que era mentira, pois era primeiro de abril; comentou que soube que a polícia estava investigando o depoente devido ao fato de ter brigado com a vítima no dia anterior ao crime, o que lhe fez ficar assustado, pois não cometeu o crime até mesmo porque se tivesse cometido teria fugido e não ficado na cidade; declarou que ante as suspeitas de que teria cometido o crime resolveu ir na Delegacia dar o seu depoimento, tanto que depois foi liberado pela polícia; afirmou que após o depoimento do réu Marcelo, que depôs falando que o depoente e Aselmo estariam envolvidos, foi preso; afirmou que o único desentendimento que teve com a vítima foi no dia anterior ao crime
.”
(Resumo extraído da sentença constante da mídia digital Num. 41843527).

Já o
recorrente
Aselmo Ferreira
, na fase extrajudicial, igualmente utilizou de seu direito constitucional de permanecer calado, porém ao ser ouvido em juízo,
negou
a prática delitiva:

“
(...)

que a última vez que viu a vítima foi na quinta-feira que antecedeu o crime, estavam juntos na casa do cunhado do depoente bebendo pinga; afirmou, que nunca teve problemas com a vítima, mesmo ele fazendo coisas erradas para outras pessoas; esclareceu que quando soube da morte do Paulo Sérgio estava na casa do coacusado Marcelo ingerindo bebida alcoólica e em certo momento quando já estava tomado de pinga falou que teria matado a vítima, entretanto disse isso apenas na brincadeira, pois as pessoas na casa estavam se questionando quem teria sido o autor do delito; negou que tenha ido no bar da Eliana no dia anterior aos fatos e não sabe o motivo que ela lhe acusou de ter cometido o delito; relatou que teve contato com os corréus na Penitenciária Ferrugem, sendo que o coacusado
Marcelo
justificou ter envolvido os demais no delito por orientação do advogado, pois segundo ele tanto o depoente como Reginaldo tinham falado que o autor do delito era Marcelo. Salientou que a vítima fazia parte de uma facção criminosa
”.
(Resumo extraído da sentença constante da mídia digital Num. 41843527).

No ponto, constata-se, que embora o coacusado
Marcelo
tenha mudado a versão dos fatos em juízo, suas declarações na fase inquisitorial foram minuciosamente detalhadas, devendo tal circunstância ser considerada no momento da formação da convicção sobre a existência de indícios suficientes da autoria, porquanto é possível observar que há congruência com os elementos de prova considerados para a decisão de pronúncia.

No que se refere aos testemunhos angariados no sumário de culpa, têm-se:

1)Informante Sirlene Nobre Lourenço
(genitora do corréu
Marcelo
)
:

“(...) que
conhecia a vítima, a qual era tida como uma pessoa ruim, pois batia nos outros; que no dia antes dos fatos, na noite de sábado, passou no bar da Eliane junto com Adriane para comprar cerveja e viu que a vítima estava no local, assim como o réu Reginaldo; explicou que Adriane era companheira de Reginaldo e naquela noite o viu dançando com a dona do bar, o que lhe causou ciúmes; vendo que a colega Adriane iria começar uma discussão, uma vez que jogou uma lata de cerveja em Reginaldo, já avisou que iria embora, porque não queria se envolver; disse que a colega desistiu e resolveu ir embora junto com a depoente, momento em que a vítima Paulo Sérgio veio atrás das duas e começou a falar várias coisas desabonando-as; que não sabe o motivo que a vítima entrou no meio da discussão, entretanto suspeita que Paulo Sérgio tomou as dores pela dona do bar que teve prejuízos; que tomou conhecimento que no mesmo sábado da discussão entre Adriane e Reginaldo no bar, a vítima iniciou uma briga com o Reginaldo, tendo corrido atrás dele, causando lesões; não sabia se a vítima tinha alguma encrenca com o acusado Marcelo, só sabe que ela vivia agredindo Marcelo;

afirmou que a vítima batia em qualquer um, porque gostava de começar confusões;
confirmou que no dia do crime, após ter conhecimento que a vítima tinha sido morta, o réu Aselmo foi em sua residência dizendo que tinha matado Paulo Sérgio e que inclusive estava com o chinelo dele
;
disse que não sabe porque Aselmo confessou isso, mas que o chinelo que ele estava usando era realmente da vítima
; aduziu que tem certeza que o filho Marcelo não cometeu o crime, pois na noite de sábado para domingo ele estava em casa com a declarante; afirmou que quando o filho soube da morte da vítima este ficou surpreso e foi correndo para o local do crime para ver o que tinha acontecido; declarou que não sabe o motivo que o réu Marcelo confessou os fatos perante a Autoridade Policial
”.
(Resumo extraído da sentença constante da mídia digital Num. 41843527).

2)Eliana Porfírio da Silva Souza
(proprietária do bar):

“(...) que era
dona do bar em que houve a desavença entre o Reginaldo e a vítima e esclareceu que no dia anterior aos fatos o réu Reginaldo estava em seu bar, assim como Paulo Sérgio, estando a companheira de Reginaldo, Sra. Adriane, no bar da frente; que em dado momento Adriane se dirigiu ao seu estabelecimento comercial iniciando uma discussão com o denunciado Reginaldo, tendo inclusive quebrado copo e garrafa de cerveja; disse que após o desentendimento Reginaldo já estava indo embora quando a vítima foi atrás dele e tentou agredi-lo, diante da tentativa de agressão o acusado tentou fugir correndo para dentro da residência da depoente e depois pulando o muro; que após a fuga de Reginaldo, a vítima também foi embora; que apenas no outro dia de manhã tomou conhecimento que haviam ceifado a vida de Paulo Sérgio; explicou que a vítima foi atrás do Reginaldo quando ele já estava na esquina do bar, indo embora, não sabendo ao certo o motivo que o ofendido iniciou a briga, tanto que questionou Paulo Sérgio que lhe disse que estava com “nojo” de Reginaldo; quanto a cena do crime, disse que não aguentou ver muito o local, mas percebeu que tinha muito sangue no quarto, o corpo da vítima estava muito deformado com marcas de facada; após o crime declarou que foi chamada na Delegacia para depor, pois populares estavam fazendo denúncias de que quem havia cometido o delito teria sido os réus, mas que não presenciou a execução, portanto apenas ouviu dizer que eles teriam sido os autores; afirmou que viu os três bebendo, se drogando como se não estivessem arrependidos do delito, tanto
que Aselmo saiu falando pela cidade que ele tinha matado a vítima
”.
(Resumo extraído da sentença constante da mídia digital Num. 41843527). (s.g.).

Em acréscimo, o Investigador da Polícia Civil
Saulo Novaes Teixeira Lira
aduziu em Juízo:

“
que participou da investigação do crime perpetrado em face da vítima Paulo Sérgio, tendo apurado durante a investigação que na semana que antecedeu o crime a vítima teria iniciado uma discussão e lesionado o réu Reginaldo, assim como Aselmo tudo isso no bar da Eliana; segundo constatado a vítima iniciava essas discussões porque queria ser “o dono do bairro” como se fosse um justiceiro, sempre tentando tirar satisfação com aqueles que causavam a intranquilidade no bairro; mencionou que a dona do bar, Sra. Eliana, ao dar seu depoimento na delegacia estava convicta que quem teria praticado o crime teriam sido os denunciados, considerando os desentendimentos dias antes do crime; aduziu que após as investigações a polícia começou a suspeitar que realmente os acusados tinham envolvimento, o réu Anselmo depois do crime saiu falando embriagado que teria matado a vítima, disse que inclusive no momento em que foi apreendido, Aselmo declarou que já sabia porque a polícia estava atrás dele, porque “
ele tinha quebrado aquele filho da puta do Paulinho
”, justificando que cometeu o delito porque a vítima achava que era dona do mundo; afirmou que pela declaração dada por Aselmo o levou para a delegacia, mas esclareceu que ele estava visivelmente embriagado; no tocante a vítima, aduziu que ela era bastante violenta, tinha uma extensa ficha criminal, inclusive por homicídio; não tinha conhecimento que Paulo Sérgio era envolvido com o tráfico de drogas, nem os réus Aselmo e Reginaldo; disse que o crime provavelmente aconteceu de madrugada, pois a vítima estava em uma festa na Arena HB entre 3h30min/4h30min.; disse que não encontrou as possíveis ferramentas utilizadas para o cometimento do delito; enfatizou que dos anos que trabalha na polícia nunca tinha visto uma cena de crime tão chocante, pois a violência utilizada em face da vítima foi brutal
”. (s.d.).
(Resumo extraído da sentença constante da mídia digital Num. 41843527).

A corroborar, o Investigador Civil
Fran
klin Giroldo Costa
declarou em Juízo:

“
que participou da investigação dos fatos, inclusive da abordagem do denunciado Aselmo, vindo a confirmar a versão dada pelo escrivão Saulo de que o réu Aselmo mencionou que teria matado a vítima;

No tocante ao depoimento do réu Marcelo disse que não presenciou, pois foi feito na Comarca de Sinop, mas soube que o Delegado afirmou a ele que se colaborasse com a Justiça pediria a sua soltura; disse que no local do crime a porta estava arrombada e o corpo da vítima em cima de um colchão; que o corpo da vítima tinha várias lesões aparentemente causadas com objeto cortante e algum que fez quebrar a perna dela; afirmou que a vítima não saiu do local em que estava quando foi abordada pelos executores; confirmou que a vítima tinha fama de ser briguenta
”.
(Resumo extraído da sentença constante da mídia digital Num. 41843527).

Sobre a negativa dos fatos elaborada pelo corréu
Marcelo
em juízo, justificando que foi orientado pelo advogado, na fase inquisitorial, a confessar o crime para poder ser posto em liberdade, a fim de evitar tautologia, limito-me, aos termos da sentença apelada, prolatada pela e. julgadora Dra Thatiana dos Santos,

que considerou

que os detalhes
contados pelo acusado não teriam como ser inventados por ele ou por advogado se de fato não tivesse acontecido ou sido praticado por ele, isso porque, mesmo que o causídico tivesse acesso aos documentos juntados ao inquérito policial, o depoimento do coacusado se deu em
04.04.2018
e nesta data não existia prova que contribuísse para a formação da narrativa tão detalhada do momento da execução do crime. Observou, que o exame de necropsia foi feito em
02.04.2018
, entretanto apenas foi encaminhado ao Delegado em
10.04.2018
, assim como o laudo pericial no local do crime que foi finalizado em
17.04.2018
, portanto, o corréu
Marcelo
e seu advogado não tiveram acesso a esta documentação para “
inventar
” a versão dada por aquele
,
em 04.04.2018.

Acresceu ainda, que alguns episódios narrados no depoimento de Marcelo na fase inquisitorial foram reproduzidos em Juízo, como a briga de Reginaldo com a vítima no dia anterior ao crime no bar da Eliane mencionada por todas as testemunhas de acusação; bem como o momento em que Aselmo saiu falando que teria matado a vítima no domingo de manhã enquanto Marcelo estava em casa.

Verifica-se, portanto, da análise dos elementos de prova até então produzidos -

ao contrário do alegado pela defesa – que as provas colhidas durante o inquérito policial encontram ressonância com as produzidas um juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese não constar nos autos que as armas brancas foram localizadas e apreendidas é possível concluir que a materialidade e os indícios de autoria se encontram permeados nos autos, notadamente pelas declarações do corréu
Marcelo Lourenço da Silva
, na fase extrajudicial, que descreveu com detalhes a ação criminosa empreendidas pelos acusados, bem como pelos depoimentos colhidos, em juízo, dos agentes públicos que empreenderam as diligências, e ainda pelos exames periciais

de Necropsia Laudo
n° 500.01.04.2018.412 e Laudo Pericial Criminal no local do crime n° 500.2.06.2018.0051852-01, circunstâncias que levam a concluir que a r. decisão vituperada mostrou-se acertada em pronunciar todos os acusados, inclusive o recorrente, sobretudo porque a tese de negativa de autoria não é corroborada por outros elementos de prova, devendo a causa, nesta fase, ser encaminhada ao soberano Júri Popular,
de forma que, eventuais dúvidas deverão ser apreciadas com maior profundidade pelo corpo de jurados.

Conforme dispõe o
caput
do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória proferida pelo Juiz Singular. Isso se dá em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior minudência pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

Isso porque, reza o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d” da CFR que incumbe aos jurados o julgamento dos crimes dolosos contra à vida.

Justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza
mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige do juízo a certeza necessário para a condenação.

Esclarece Paulo Rangel, a respeito da natureza jurídica da decisão de pronúncia:

"
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
" (
in
Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518).

Na espécie, ao q
ue tudo indica, as provas colhidas nesta etapa processual são fortes o bastante para formação do liame subjetivo necessário para a configuração da autoria, o que torna de plano, inviável a impronúncia postulada pelo recorrente.

Ademais, evidenciada a existência de versões conflitantes, apresentadas pela defesa e acusação, necessário se faz uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, diferentemente do que afirma a defesa, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para impronunciar o recorrente, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Reitera-se que é vedado ao togado adentrar no mérito do elemento subjetivo acerca da conduta do agente nesta fase processual, de modo que as controvérsias existentes reforçam a necessidade de apreciação pelo Conselho de Sentença, em razão da garantia constitucional da soberania do Júri Popular.

De igual modo, as qualificadoras pre
vistas nos incisos II, III e IV, do §2o, do art. 121, do CP, também encontram respaldo nos indícios constantes dos autos, de modo que a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Assim, nenhuma alteração se impõe à r. decisão judicial objurgada, mantendo-se a pronúncia de
Aselmo Ferreira
, por infração ao art. 121,
§ 2o, incisos II, III e IV do CP, em atenção à competência constitucional para o julgamento de crimes dolosos contra a vida e ao princípio da soberania dos veredictos, assegurados pelo art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d” da CFR.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020